Tribunal: STF
Processo: Rcl 51354
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Arestides Raimundo da Silva Santana contra decisão da lavra da Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Imissão na Posse Civil (Processo 1005916-48.2019.8.11.0002/TJMT) que, em tutela de urgência, determinou a expedição de mandado de imissão na posse provisória (documento eletrônico 4). 



    O reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828-MC/DF (Rel. Min. Roberto Barroso). Narra, então, o seguinte:



    “o reclamante que é do grupo de risco do COVID-19 (CEGO), adquiriu da anterior mutuária, mediante instrumento de compromisso de compra e venda com sub-rogação de ônus real, o bem imóvel descrito no aludido contrato de financiamento imobiliário, que se encontra registrado na 1º Oficio circunscrição de Notas e Registro Várzea Grande/MT.



    À vista disso, o reclamante na condição de novo proprietário, dirigiu -se à por várias vezes a empresa CEF entidade financiadora no intuito de efetivar a transferência do aludido contrato de financiamento e de seguro, cientificando -a e oportunizando a proceder tanto à pretensa transferência dos contratos e dos carnês de pagamento quanto à atualização do cadastro.



    Após desemprego e doença crônica (cegueira), a parte Reclamante ficou inadimplente com o referido contrato habitacional (gaveta) e o imóvel foi consolidado em nome da CEF, e posteriormente vendido em hasta a um negociante, que interpôs ação de despejo em desfavor do reclamante, SENDO que foi determinado liminarmente, pelo Juízo reclamado a desocupação do imóvel. Mesmo após o apelo do reclamante, alertando o Juízo reclamado dos termos da cautelar deferida na ADPF 828/MC, deferido por esta Egrégia Corte.



    Houve a expedição de mandado de DESPEJO com autorização arrombamento.



    A parte reclamante contestou a citada ação de despejo, E ALERTOU sobre a medida cautelar deferida por este Egrégio Tribunal, porém o MM Magistrado assim decidiu:



    Vistos. 



    [...]



    Primeiro, porque da análise da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 MC / DF, observa-se que este feito não se encaixa em nenhuma das hipótese em que foi deferida a cautelar para suspender a desocupação ou despejo, sendo certo que a presente ação não tem natureza coletiva e a desocupação foi anterior à Pandemia (id. 64355529)” (págs. 2 e 3 da inicial; grifos no original). 



    Acrescenta que o presente caso amolda-se ao caso paradigma, pois a ordem de despejo foi determinada em desfavor de pessoas em situação de vulnerabilidade, uma vez que se encontra desempregado e integra o grupo de risco para a Covid-19. 



    Acrescenta que é notório o alastramento do vírus no Estado de Mato Grosso e que a “recomendação é para que as pessoas permaneçam em suas residências, haja vista o alto índice de transmissibilidade e o agravamento significativo do risco de contágio e aglomeração de pessoas” (pág. 4 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão da ordem de despejo; ou, alternativamente, a extensão dos “efeitos da LIMINAR concedida na ADPF nº 828-MC, a fim de que se SUSPENDA os efeitos da decisão RECLAMADA referente a desocupação do imóvel, MANTENDO na posse imóvel, até julgamento de mérito da ADPF nº 828” (pág. 6 da inicial). No mérito, pleiteia a procedência da presente reclamação constitucional, com a cassação definitiva da decisão reclamada.



    Ante a ausência de cópia de peças essenciais à compreensão da controvérsia, determinei emenda à inicial (documento eletrônico 16). 



    Em 19 e 22/1/2022, o reclamante juntou documentos (documentos eletrônicos 17-34) 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF).



     



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também tratou da matéria e dispôs sobre as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:  



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:  



     



    “DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Após, em outubro de 2021, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31 de dezembro de 2021, apenas para imóveis urbanos. 



    Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, em 9/12/2021, a medida cautelar na ADPF 828/DF teve o prazo estendido até 31 de março de 2022, em decisão do relator, referendada pelo Plenário desta Corte.



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    Mediante a leitura da decisão reclamada, e também do exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que a desocupação do imóvel foi determinada em tutela antecipada deferida em ação de imissão na posse de bem adquirido por meio de leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. 



    O ato reclamado, o qual antecedeu a ordem de despejo, tem o seguinte teor:



    “Vistos etc. 



    Trata-se de AÇÃO IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por LEODIL RODRIGUES BENEVIDES em desfavor de ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA, aduzindo, em síntese, arrematou em leilão o imóvel matriculado sob n. 27515 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT e sua aquisição foi devidamente registrada em maio de 2015, bem assim promoveu a notificação extrajudicial da parte requerida em abril de 2019 para desocupar o imóvel, contudo não houve consenso entre as partes. 



    Em sede de antecipação de tutela, o demandante requer que a parte ré seja compelida a desocupar o imóvel, a fim de ser imitido na posse, sob pena de desocupação coercitiva. 



    No mérito, pugna pela procedência da demanda com a confirmação da tutela e a condenação da ré ao pagamento de aluguéis a partir de abril de 2019 até a data da sua efetiva desocupação e aos honorários e custas judiciais. 



    Aportou aos autos petitório da parte requerida contestando a ação, alegando exceção de incompetência e informando que propôs ação anulatória em desfavor da Caixa Econômica Federal (proc. 6843-55.2015.4.01.3600), pois entende ser nulo o leilão realizado, bem assim elaborou pedido contraposto de manutenção na posse do imóvel (id. 21139000). 



    Aportou novamente aos autos, petição de contestação da parte ré, tendo esta também juntado diversas decisões análogas de outros processos, bem assim requer pela suspensão do processo até julgamento da ação anulatória (id. 21139006, 21139011, 21139013, 21144203, 21144236, 21144705). 



    Esse juízo determinou a emenda a exordial para que o autor comprovasse sua hipossuficiência financeira, bem assim em igual prazo se manifestar quanto ao petitório do requerido e documentos trazidos (id. 21198614). 



    A parte requerida novamente juntou aos autos decisões de processos referentes à casos análogos, alegando a necessidade de ser declinada a competência e encaminhado os autos para Justiça Federal (id. 21213444, 21213455). 



    O autor comprovou sua hipossuficiência financeira no petitório de id. 21901648, bem como juntou sentença de extinção proferida por Juiz Federal nos autos da ação anulatória n. 6843-55.2015.4.01.3600 (id. 21946091) e impugnou a contestação, conforme id. 21946092. 



    Novamente o requerido trouxe aos autos caso análogos, a integralidade da ação anulatória proposta na Justiça Federal e o recurso interposto contra a sentença daquele juízo (id. 21972020, 21972035, 21972036, 22025330, 22025333, 22025327, 33662888 – Pág. 1-206, 33663198). 



    A parte requerida novamente compareceu aos autos, juntando petitório em duplicidade, pugnando pelo indeferimento do pedido de desocupação ante a impossibilidade do despejo da família em meio a pandemia mundial do COVID-19 e cópia de decisões em casos análogos (id. 36524407, 36524410, 36524415, 36524416). 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Inicialmente, RECEBO a emenda realizada pelo autor por ser satisfatória.



      Passo a análise da liminar. 



    A ação de imissão de posse é apropriada para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse, apresentando como requisitos, portanto, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro. 



    O êxito da ação de imissão de posse depende da existência de título de domínio sobre a coisa em litígio e a comprovação de posse injusta daqueles que a detêm. 



    A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do CC. 



    Comprovada a prévia aquisição do imóvel em litígio, bem como o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis pelo adquirente, restou configurada a legitimidade deste para ingressar com ação de imissão de posse. 



    A imissão do proprietário na posse do imóvel em poder de terceiro possuidor injusto, para evitar danos de incerta reparação, deve ocorrer mediante a concessão da tutela de urgência, se comprovados seus requisitos na inicial advindos da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) ante inequívoca prova do domínio, e o perigo de dano ou de resultado útil do processo (fundado receio de dano) (art. 300 do CPC). 



    No caso é certo que o autor detém o domínio do imóvel, consoante atesta a cópia da Matricula do Imóvel n. 43.908 do 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca de Várzea Grande/MT (id. 21121262 – Pág. 1-7), evidenciando a probabilidade do direito. 



    Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente no fato de o requerente ter privado o usufruto do bem por ele adquirido legalmente. 



    De outro norte, registro que inexiste conexão entre a presente ação e a ação anulatória proposta pela requerida contra a Caixa Econômica Federal, tampouco qualquer prejudicialidade e este é o entendimento da jurisprudência pátria:



    [...]



    Ademais, frisa-se que a ação anulatória n. 6843-55.2015.4.01.3600 foi devidamente sentenciada (id. 21946091 – Pág. 1-4), logo inexiste conexão entre ações quando uma delas foi julgada, conforme Súmula n. 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.



    Diante disso, com fulcro no artigo 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para imitir o autor na posse do imóvel registrado na matrícula de n. 43.908 do 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca de Várzea Grande/MT, devendo ser expedido o competente mandado de imissão na posse provisória, a ser cumprido por oficial de justiça. 



    DETERMINO que a parte ré, desocupe o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva. 



    Decorrido o prazo, sem a desocupação voluntária, cumpra-se com o mandado, imitindo o autor na posse do seu imóvel. 



    DEFIRO desde já, o reforço policial, caso seja necessário.



    [...]



    Considerando que, a parte ré compareceu espontaneamente nos autos e já consta peça de contestação e impugnação à contestação, após a referida solenidade retornem os autos conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da lide” (documento eletrônico 10; grifos no original). 



    In casu, a controvérsia é sobre a imissão na posse de imóvel residencial levado a leilão extrajudicial em razão da inadimplência de parcelas em contrato de financiamento. Ou seja, a situação não está abrigada pela hipótese prevista no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para os demais casos, ressalvou-se a hipótese de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991) – o que também não se verifica no presente caso. 



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não foi abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: Rcl 47.925/RO, de minha relatoria; Rcl 49.964/MA (Rel. Min. Gilmar Mendes); Rcls 47.784/DF e  49.715/RJ (Rel. Min. Rosa Weber); Rcl 50.064/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes); e Rcl 49.987 AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ademais, em caso semelhante ao dos autos, especificamente no tocante ao financiamento imobiliário, o Ministro Roberto Barroso afirmou que: 



    “[...] qualquer intervenção se mostra ainda mais delicada, pois é bastante limitado o número de credores que suportarão eventual medida judicial, tendo em vista que os empréstimos são concedidos por instituições financeiras dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). É importante  considerar, também, que a própria Lei nº  9.514/1997, que regula os financiamentos, já prevê a necessidade de se estabelecer no contrato um prazo de carência para que o banco comece o procedimento de execução extrajudicial da dívida. Iniciado o procedimento, o fiduciante é intimado para quitar a dívida no prazo de 15 dias (art. 26, §§ 1º e 2º). Somente após, em não havendo o pagamento das parcelas vencidas e dos encargos, o bem é retomado pelo fiduciário e levado a leilão. Além disso, antes da execução, existe a possibilidade de o devedor pedir a suspensão temporária da exigibilidade das prestações, a incorporação das prestações em aberto no saldo devedor, a renegociação da dívida ou a revisão do contrato. Se o financiamento tiver sido tomado nas condições do Programa “Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV, é possível, também, recorrer ao Fundo Garantidor de Habitação Popular (FGhab). Isto é, há uma série de medidas que podem ser tomadas a fim de se evitar a futura remoção por inadimplência das prestações habitacionais” (Rcl. 51.345/MT).



    Nada impede, portanto, que o reclamante possa utilizar-se de outro meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos quanto à existência de perigo inverso ou quanto à lisura do procedimento que levou ao leilão extrajudicial do imóvel. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 



     



    Sem condenação em honorários, diante da ausência de citação da parte interessada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator